Tribunal: STF
Processo: RE 1563914
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Rediscussão da matéria. Inviabilidade. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual, em agravo regimental, mantida decisão monocrática em recurso extraordinário. No acórdão anterior, havia sido confirmada a inviabilidade de reexame fático-probatório e a inovação recursal do pedido por ausência de prequestionamento, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à aplicação dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, inexistentes no caso concreto.



    4. O acórdão embargado fundamenta a inviabilidade de reexame da causa na necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, tendo por base pareceres médicos técnicos quanto à internação domiciliar, o que impede nova análise em sede extraordinária.



    5. A questão relativa à observância da tabela do SUS não foi suscitada nas instâncias ordinárias e configura inovação recursal, atraindo a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 do STF por ausência de prequestionamento. 



    6. A parte embargante busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a função dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STF. 



    7. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, mas apenas ao aperfeiçoamento da decisão, inexistindo vício a ser sanado.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.021, § 1º, e 1.026, §2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; STF, ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.